Tribunal: TJES
Processo: 5001803-52.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001803-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CLAUDIA GHISOLFI
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001803-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ANA CLAUDIA GHISOLFI

RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONFORME FAIXA ETÁRIA. CUMPRIMENTO À RN Nº 63/2003. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA CLAUDIA GHISOLFI
em face de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo a requerente que é vinculada ao plano de saúde ofertado pela requerida, por meio do nº 254 691200000800 7. Destaca que em fevereiro de 2024 recebeu sua fatura para pagamento no valor de R$ 1.704,61 (um mil, setecentos e quatro reais e sessenta e um centavos), pois ingressou na faixa etária de 59 anos, quando até então pagava R$ 767,21 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos). Busca, assim, seja declarada nula a cláusula que fixou o reajuste em 122,88%, bem como indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10181420), a requerida alega que em janeiro de 2024 a autora completou 59 anos, incidindo no aumento de 122,88%, sendo que o reajuste segue a RN 563/22.

A sentença (ID 10181432) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, pelo que declaro extinto o feito.

Na sequência, revogo os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência proferida nos autos (id 39439087)
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10181634), reiterando a disparidade de aumento entre as faixas etárias, o que enseja repetição do indébito e danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 18181639), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. De bom alvitre trazer, no caso, o disposto na solução do Tema nº 952, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, onde fora submetido a julgamento a discussão acerca da validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário.

No referido julgamento, de caráter vinculante, fixou-se a tese de que o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Para os contratos (novos) firmados a partir de 01/01/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e, (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

No caso em tela, o contrato da autora é de 2005, sendo então aplicada a RN nº 63/2003 da ANS. Pois bem. Conforme contrato anexado ao ID 10181413 existem 10 faixas etárias, sendo a última aos 59 anos. O valor da última não é superior em seis vezes ao da primeira (R$ 315,18 e R$ 55,07) e a variação acumulada entre a sétima e a décima não é superior à variação entre a primeira e a sétima (0,35 e 0,49).

Assim, o reajuste aplicado conforme a faixa etária não está em dissonância com o que determina a legislação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)